Tribunal: TJDFT
Processo: 0703565-67.2025.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. CRIME FORMAL. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. TEMOR REAL. DOLO ESPECÍFICO EVIDENCIADO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CONSEQUÊNCIA DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA AFASTADA. INEXISTÊNCIA DE CONFISSÃO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Apelação Criminal interposta pelo réu, em face da sentença que o condenou pela prática da conduta descrita no artigo 147 do Código Penal - CP, impondo-lhe a pena restritiva de liberdade correspondente a 2 (dois) meses de detenção, em regime semiaberto.
2. O fato relevante. Sustenta o apelante que “não há nos autos qualquer elemento que demonstre a existência de ameaça idônea e apta a provocar verdadeiro temor na suposta vítima” e que inexiste dolo específico. Acrescenta que a vítima apontava cassetete na direção do acusado, em condição de superioridade física e numérica com a chegada de outros vigilantes, ao passo que o acusado se encontrava desarmado durante a situação, o que afasta a existência de temor real. Argumenta que sua conduta constitui mero desabafo diante de uma situação de stress e desconforto em ambiente hospitalar em razão do estado de saúde de sua esposa. Assevera que a gravação acostada aos autos “foi iniciada já com a discussão em andamento, não captando o contexto completo dos fatos e, portanto, não sendo suficiente para demonstrar a existência de ameaça idônea ou dolo”. Por fim, postula a sua absolvição. Subsidiariamente, requer o afastamento da valoração negativa das consequências do crime, visto que no crime de ameaça, eventuais abalos emocionais e incômodos psíquicos são consequências inerentes ao próprio tipo pena. Pleiteia, ainda, o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, conforme depoimento extrajudicial. Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1a e 2a instâncias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistes em: (i) apurar a presença de dolo específico, causando temor à vítima; (ii) analisar a dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Narra a denúncia, em síntese, que em 10.3.2025, no Hospital Regional de Sobradinho, o denunciado Felipe de Oliveira Frutuoso, agindo de forma consciente e voluntária, ameaçou Renato M. D. D. com as seguintes palavras: “vem pra cima de mim, vem comédia, amanhã vou voltar e vou te matar”.
5. O crime de ameaça é formal, ou seja, não depende de resultado naturalístico, consumando-se no momento em que a vítima toma conhecimento do propósito do agente em lhe causar um mal injusto e grave. Ressalte-se que a ameaça pode ser materializada por palavras, gestos, escritos ou qualquer outro meio simbólico capaz de gerar temor na vítima.
6. No caso, a materialidade e autoria foram evidenciadas pelo Termo Circunstanciado n. 184/2025 -13a DP (ID 74385031), confirmadas pela prova oral coletada. O depoimento da vítima, colhido sob o manto do contraditório e da ampla defesa, revelou-se coerente, minucioso e consistente, descrevendo que o acusado, em meio a uma discussão iniciada por sua própria conduta, intimidou o vigilante e proferiu ameaças de retorno ao local para matá-lo. Essa narrativa mantém congruência com os relatos prestados na fase policial e encontra amparo nas declarações das testemunhas ANDÉ LUÍS e RYWRIA ROSANY, que confirmaram ter presenciado as ameaças feitas pelo réu.
7. Nos crimes contra a pessoa, especialmente no delito de ameaça, o testemunho da vítima possui especial relevância, desde que revestido de credibilidade e apoiado por outros elementos probatórios, como ocorre nos presentes autos. Ainda que não haja gravação do exato momento da ameaça, os vídeos anexados ao processo demonstram que a vítima portava apenas seu instrumento de trabalho (cassetete), sem qualquer gesto de intimidação ou agressão ao réu.
8. Assim, a palavra da vítima, corroborada por testemunhas, constitui prova válida e eficaz para a formação da convicção judicial, eis que isenta de contradições e harmônica com os demais elementos constantes dos autos. Inclusive, a ameaça proferida pelo acusado foi séria e suficiente para causar temor à vítima, que, diante do receio, solicitou apoio policial e se dirigiu à delegacia para formalizar representação, evidenciando a tipicidade e culpabilidade da conduta.
9. Portanto, o conjunto probatório é farto e coeso, devendo ser mantida a condenação, porquanto resta cristalino a seriedade e concretude do dolo específico (consciência e vontade) de ameaçar de mal injusto e grave. Com efeito, o crime de ameaça prescinde de ânimo calmo e refletido, não sendo excluído pelo estado emocional alterado do agente. Precedente desta Turma Recursal: acórdão 1962641
10. Da dosimetria da pena. Da 1a fase de individualização. As consequências do crime dizem respeito aos efeitos gerados pela conduta delituosa, refletindo na extensão do prejuízo causado à vítima ou à sociedade. No caso em exame, o abalo a psique da vítima é inerente ao tipo penal em questão, ou seja, o temor de um mal injusto, próprio do crime, não possui o condão de valorar negativamente a circunstância judicial em análise. Acrescente-se que, do relato da vítima em seu depoimento judicial (ID 74385122), não é possível atestar maiores abalos emocionais ou sequelas psicológicas. Demais disso, não foram coligidos aos autos relatório psicológico ou laudo médico que comprovem maiores consequências do crime. Assim, considerando houve fundamentação genérica quanto à valoração negativa das consequências do crime, afasta-se o aumento da pena-base, fixando-a no mínimo legal (um mês de detenção). Nesse sentido o acórdão TJDFT n. 1890029.
11. Da suposta confissão. Da leitura do depoimento extrajudicial do réu, constante do Termo Circunstanciado n. 184/2025 -13a DP (ID 74385031), não é possível atestar a existência de confissão quanto ao crime imputado nestes autos. Nota-se, apenas que o apelante relatou a suposta injúria recíproca entre ele e a vítima, ou seja, não confessou em nenhum momento o crime de ameaça. Com efeito, a sentença proferida sequer considerou a aventada confissão para fundamentar a condenação imposta, razão pela qual escorreita a dosimetria aplicada na segunda fase de individualização da pena. Nesse cenário, havendo a agravante da reincidência, majora-se a pena base em 1/6, fixando-a em 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção que, à míngua de causas de aumento ou de diminuição, torna-se definitiva, para cumprimento em regime semiaberto.
IV. DISPOSITIVO
12. Apelação provida em parte. Sentença reformada para afastar a valoração negativa das consequências do crime e, consequentemente, fixar a pena definitiva em 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção. Mantido os demais termos da sentença.
13. Sem custas nem honorários.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo art. 82, §5o da Lei no 9.099/95.
_____
Dispositivo relevante citado: CP, art. e 147.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 1962641, Rel. MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, 2a Turma Recursal, j. 3.2.2025.
TJDFT, Acórdão 1890029, Rel. SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, j. 18.7.2024.